Tribunal: TJPA
Processo: 0812248-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812248-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUKAS ABREU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E V, C/C ART. 69, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312, do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra. LEILA GOMES GAYA, em favor do nacional LUKAS ABREU DA SILVA, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 10842982, em síntese, que:

“(...).

O Paciente responde processo criminal em razão da suposta prática do crime de art. 121, §2º, I, III, IV e V c/c Art. 69, do CPB e art. 288, do CPB.

A denúncia foi recebida em 15/09/2021.

O réu foi citado em 06/10/2021.

Em 07/06/2022 houve a primeira audiência. A próxima se dará apenas em 01/11/2022.

Ressalta-se que o mesmo se encontra preso desde o dia 30/06/2021.

OU SEJA, ESTÁ PRESO A UM ANO E DOIS MESES SEM SEQUER TENHA TERMINADO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Ocorre que, conforme será demonstrado doravante, em breves linhas, o Paciente experimenta constrangimento ilegal, senão vejamos:

(...).

Da mesma forma, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva deve ser devidamente motivada e fundamentada pela autoridade judiciária, com base nos critérios de necessidade e adequação da medida (art. 282, 283 e 315, todos do CPP)

Nos termos do parágrafo 2º, inciso II, do artigo 315 do CPP,
não se considera fundamentada a decisão judicial
que se liminar a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Em que pese a r. decisão do Juízo de piso, esta limitou-se a empregar conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar o motivo concreto da aplicação da prisão.

Isso, pois fundamentou-se genericamente na garantia da ordem pública (gravidade das imputações) e clamor social, sem, no entanto, mencionar os motivos para tanto, bem como deixou de observar o binômio necessidade-adequação da medida imposta.

(...).

No presente, o paciente é primário, respondendo unicamente a presente ação penal, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, não faz do crime um meio de vida, de modo que possui condições objetivas e subjetivas aptas a responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta-se que
não há provas nos autos que o paciente tenha turbado ou venha turbar a ação penal
, seja destruindo provas ou ameaçando as vítimas e testemunhas; risco de fuga para se eximir da persecução penal ou que venha a praticar novos crimes
, de forma que a fundamentação para garantia da ordem pública e instrução criminal são baseadas em meras conjecturas e previsões futuras, ou seja, argumento inidôneos a fundamentar uma segregação cautelar.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Antes o exposto, é a presente impetração para requerer que seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, assim como a
CONCESSÃO DA ORDEM DE
“HABEAS CORPUS”
COM CONCESSÃO DE LIMINAR EM FAVOR DE LUKAS ABREU DA SILVA,
com expedição de alvará de soltura, a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação cautelar do paciente, com fundamento legal no art. 648, inciso I do CPP, tendo em vista constrição cautelar não encontra amparo na previsão contida nos arts. 282 e 312 do CPP.

O presente
Writ
vai devidamente instruído com todos os documentos hábeis a fornecer as informações necessárias ao eminente Julgador: 1) cópia da decisão de negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; 2) procuração; 3) documentos pessoais do paciente; 4) denúncia do Ministério Público; 5) decisão informando nova data de audiência; 6) certidões de antecedentes criminais do paciente; e 7) procuração.
” <sic>

Junta documentos (Id. 10842985 a 11032143).

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da e. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que postergou à análise do pedido de liminar após as informações, Id. 10959902, que foram prestadas na Id. 11032139.

Após a diligência, a e. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS indicou a minha prevenção, Id. 11044029, que foi acatada na Id. 11058379.

O pedido de liminar foi indeferido, 11100357
, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 11148956.

Na Id. 11201638 a impetrante peticionou pleiteando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Por ser incabível e sem fato novo, não há como se acolher.

É o relatóri
o.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que no dia 27/06/2021, no Municipio de Tailândia/PA, por volta das 04h0Omin, os denunciados FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO, HENRIQUE BRITO MOREIRA, vulgo "Ferrugem" e LUKAS ABREU DA SILVA, vulgo "Gigante", ceifaram a vida das vítimas RICARDO SANTOS SILVA e CREUZA DA SILVA CONCEIÇÃO, por motivo torpe, com o emprego de tortura, fogo e para assegurar a ocultação de outro crime.

Da falta de justa causa e de fundamentação na decisão da segregação cautelar

No tocante ao argumento da falta de justa causa ou de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva ou naquela que a manteve, Ids.
11032141 e 10842994
, constata-se que se embasaram
na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id. 10554801, naquilo que interessa,
verbis:

“(...).

Entendo que há os requisitos para prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

(...).

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado
fumus commissi delict
, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas em sede policial (oitivas, fotos e vídeo), ressaltando que há indícios de que os representados cometeram os crimes de Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Organização Criminosa e Tortura, previstos nos artigos 121, §2º, I e IV e 288-A, do CPB, artigo 244-B, do ECA e artigo 1º, I, “a”, da Lei nº 9455/97.

A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, devem ser asseguradas com o encarceramento provisório dos investigados.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os investigados cometam novos delitos, quer porque sejam acentuadamente propensos à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

De acordo com o que consta dos autos, os acusados, de maneira premeditada ceifaram brutalmente a vida das vítimas acima referidas, em razão de uma delas ter fornecido informações sobre prática delituosa anterior, qual seja, o homicídio da nacional ÉRICA FERNANDES.

Com efeito, a forma de execução do crime, cometido por motivo torpe utilizando de meios que dificultaram a defesa das vítimas e tortura, o comportamento dos acusados, evadindo-se do distrito da culpa após o cometimento do crime, e, atualmente foragidos, dentre outras circunstâncias que podem provocar imensa repercussão e clamor público, causando a perda brutal e prematura do casal Creuza e Ricardo, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ressalte-se que, como já destacado, a informação nos autos de que um dos motivos conhecidos que ensejaram a ação criminosa foi de que a vítima Creuza teria fornecido informações sobre o homicídio de Érica Fernandes, deixa claro a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, vez que os acusados demonstram ser capazes de, em liberdade, embaraçar as investigações e o curso do processo penal.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, da aplicação da lei penal e visando assegurar a conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS NACIONAIS, HENRIQUE BRITO MOREIRA, vulgo “ferrugem”, FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO, vulgo “Kaua” e LUKAS ABREU DA SILVA, vulgo “gigante”, filhos de Francelino Queiroz Moreira e Celia Brito Moreira; Juvenal Pantoja Rufino e Maria Degiane Bernardo da Silva e Edinete Abreu da Silva, respectivamente, todos atualmente em local incerto e não sabido.
” <sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque contidos em lei, tendo o magistrado a quem se deve creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e de apreciar a necessidade da medida extrema, diante dos fatos objetivos, decidido com propriedade e acerto.

Nesse diapasão, veja-se o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal.

2. (...).

3. A presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(STJ, HC nº 486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, in DJU de 28/03/2019)

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegalidade ou injustiça, posto que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva, constante no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que o paciente é primário,
data venia
, os bons predicados do réu, ainda que comprovados, não possuem o condão de impedir a manutenção da prisão cautelar, mormente quando concorrentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conclui-se, portanto, que inexiste gravame a ser reparado pela via mandamental.

Diante de tais considerações, acolhendo o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 31/10/2022